Tribunal: TJDFT
Processo: 0755139-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755139-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RAULINO DE SOUZA RIPPEL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE RAULINO DE SOUZA RIPPEL contra a decisão (ID 258459952) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, na ação de ação de conhecimento n. 0712496-35.2025.8.07.0014, nos seguintes termos: I. RELATÓRIO Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança Indevida cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por FELIPE RAULINO DE SOUZA RIPPEL em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.. O valor atribuído à causa é de R$ 32.557,20. O Requerente, beneficiário de plano de saúde administrado pela Ré (AMIL S450 QC NAC R COPART PJ), alega ter sido surpreendido com a cobrança de coparticipação no percentual de 50% sobre o valor total de uma internação psiquiátrica. Conforme o extrato de despesas hospitalares (Doc. 10), o custo total da internação foi de R$ 19.340,64, cabendo ao Autor, segundo o entendimento da Ré, o montante de R$ 9.670,56. O Autor argumenta que a proposta contratual de sua posse (Doc. 09) não prevê coparticipação em percentual para despesas de internação, mas sim um limite fixo de R$ 220,00 por evento, inclusive para "Internação – Cobrança por Evento". O Requerente efetuou pagamentos fracionados entre março e outubro de 2025, totalizando R$ 11.278,67, excedendo em R$ 1.608,04 o valor que a própria operadora havia informado como devido (R$ 9.670,56). A tentativa de solução administrativa, inclusive via notificação extrajudicial, restou infrutífera, com a Ré limitando-se a citar cláusulas contratuais que não foram disponibilizadas ao beneficiário. O Requerente pleiteia, em sede de tutela de urgência (Art. 300 do CPC), a interrupção imediata de todas as cobranças indevidas relativas à internação psiquiátrica e valores correlatos lançados em faturas vincendas, como a de novembro de 2025 (Doc. 14 e Doc. 15), para preservar sua integridade física e continuidade do tratamento. O Autor está em tratamento psiquiátrico para Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2), com ideação suicida grave, e necessita de tratamento com o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina). Adicionalmente, requer a prioridade de tramitação em função da doença grave. Passo à análise dos pedidos de urgência e prioridade. II. FUNDAMENTAÇÃO A. Da Prioridade de Tramitação (Art. 1.048 do CPC) O Requerente solicita, com amparo no Art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, a prioridade de tramitação em razão de ser portador de doença grave, especificamente Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2). O referido dispositivo legal estabelece que a prioridade se aplica a procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no Art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. A Lei no 7.713/88 elenca um rol taxativo de doenças para fins de isenção de imposto de renda, sendo este o parâmetro legal adotado pelo Art. 1.048 do CPC para fins de prioridade processual. Embora a documentação médica (Doc. 05) ateste a gravidade do quadro do Autor, com diagnóstico de CID-10: F33.2, e mencione expressamente o risco iminente de suicídio, o rol legal do Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, em sua interpretação literal e objetiva, destina-se a condições de saúde especificadas administrativamente. A jurisprudência, ao aplicar o Art. 1.048 do CPC, exige a estrita subsunção da enfermidade à lista legalmente estabelecida ou a sua clara equiparação por laudo oficial, o que deve ser objeto de análise rigorosa pelo Juízo. Embora se reconheça a seriedade inegável da condição do Autor, a Depressão Grave (CID-10: F33.2), em regra, não consta expressamente do rol do Art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, que lista doenças como neoplasia maligna, cardiopatia grave, alienação mental, entre outras. A aceitação automática de qualquer moléstia grave sem a devida correlação à lista legal desvirtuaria o caráter excepcional da prioridade. Portanto, em um exame preliminar, e dada a exigência de aderência rigorosa ao texto legal que outorga o benefício da prioridade, não se verifica a subsunção imediata e literal da patologia alegada (CID-10: F33.2) ao elenco estrito previsto no Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, o que conduz ao indeferimento do pedido de tramitação prioritária neste momento processual. B. Da Tutela de Urgência (Art. 300 do CPC) A tutela de urgência, conforme preconiza o Art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Conforme o Art. 300, §2o, CPC, a urgência pode ser concedida liminarmente, mas a excepcionalidade deve ser justificada. 1. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A pretensão do Autor está fundamentada em duas linhas argumentativas: a nulidade da cobrança de 50% de coparticipação em internação psiquiátrica por ausência de previsão contratual clara e a cobrança de um valor excedente (R$ 1.608,04) ao que a própria Ré reconheceu como devido (R$ 9.670,56). Embora o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) seja aplicável à relação em tela, conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, e imponha o dever de transparência e o ônus da prova à fornecedora (Art. 6o, III e VIII, CDC), o reconhecimento da probabilidade do direito, que permitiria a suspensão in limine das cobranças futuras, exige uma cognição mais aprofundada dos termos contratuais não apresentados pelo Autor. O Requerente instrui a inicial com a Proposta de Contrato de Plano de Saúde (Doc. 09), que indica o plano AMIL S450 QC NAC R COPART PJ e, em seu quadro de coparticipação (continuação), um limite de R$ 220,00 por item/evento na categoria "INTERNAÇÃO – COBRANÇA POR EVENTO". Contudo, a própria operadora, em resposta à notificação extrajudicial (Doc. 13), afirma que a cobrança de 50% se deu em função das cláusulas contratuais 4.15.1 e 4.15.2, aplicadas a partir do 31o dia de internação. Este ponto remete ao Tema 1.032 do STJ, citado pelo próprio Autor, que considera não abusiva a cláusula de coparticipação (até 50% das despesas) em internação psiquiátrica superior a 30 dias, desde que essa cláusula esteja expressamente ajustada e informada ao consumidor. A validade da cobrança, portanto, reside estritamente na comprovação de que o teor das cláusulas contratuais completas (e não apenas a Proposta - Doc. 09) foi devidamente informado no momento da contratação e se coaduna com os preceitos legais e regulatórios. A ausência do documento completo, alegadamente não fornecido pela Ré, estabelece uma controvérsia de fato e de direito contratual que não pode ser resolvida mediante uma análise superficial do fumus boni iuris. O exame da probabilidade do direito neste momento processual é insuficiente para declarar a nulidade da cobrança de 50%, uma vez que a operadora (Requerida) precisa ter a oportunidade de juntar o contrato completo (Condições Gerais) e demonstrar a aderência das cláusulas 4.15.1 e 4.15.2 à legislação e ao Tema 1.032 do STJ, o que demanda o estabelecimento do contraditório. A simples alegação de que a Proposta (Doc. 09) é o único documento não é, por si só, prova de que as condições gerais não foram válidas ou não se aplicam, especialmente se a Ré fizer prova em sentido contrário após citada. No que tange à cobrança do valor excedente (R$ 1.608,04), embora o Autor aponte uma clara discrepância entre o valor cobrado (R$ 11.278,67) e o valor supostamente devido pela Ré (R$ 9.670,56, conforme Doc. 10 e Doc. 13), essa quantia já foi paga ao longo dos meses de março a outubro de 2025. A discussão sobre a restituição desse excesso, inclusive em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC), não se coaduna com a urgência de suspensão de cobranças futuras, pois se trata de dano material já consumado, cuja reparação será analisada no mérito. A controvérsia contratual e a necessidade de a Ré se manifestar sobre a validade do percentual de coparticipação, inclusive apresentando o texto integral do contrato, enfraquecem a probabilidade do direito em grau que justifique a concessão da tutela in limine, especialmente no que concerne à suspensão integral de débitos futuros. 2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora) O Requerente fundamenta o periculum in mora no risco de inadimplência, que levaria à suspensão do plano de saúde e à interrupção do seu tratamento psiquiátrico essencial, que se destina a um quadro de Depressão Grave (CID-10: F33.2) com ideação suicida. É inegável que o tratamento médico de saúde mental, como o que o Autor realiza com o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina), é de natureza contínua e essencial para a preservação de sua vida e saúde. Contudo, os autos indicam que o custeio do tratamento com Spravato já foi objeto de decisão judicial anterior (tutela antecipada e sentença nos autos 0708409-36.2025.8.07.0014). Assim, a continuidade do tratamento principal (medicamento e acompanhamento) encontra-se, em tese, garantida pela decisão anterior, não havendo, de imediato, risco de interrupção em virtude direta da cobrança da coparticipação da internação objeto desta ação. O perigo alegado refere-se primariamente à inserção de cobranças adicionais nas mensalidades subsequentes, comprometendo o orçamento do Autor, que se declara hipossuficiente. Especificamente, o Autor aponta o lançamento de R$ 1.863,60 na fatura de novembro de 2025 (Doc. 14 e Doc. 15), cujo vencimento seria em 30/11/2025. Embora o perigo de dano financeiro e a ameaça de suspensão do plano sejam graves, o periculum in mora não se mostra urgentíssimo a ponto de justificar a concessão da medida sem a oitiva da parte contrária (inaudita altera pars). A maior parte do dano material (R$ 11.278,67) já se consolidou como pagamento pretérito, e a suspensão da cobrança futura (R$ 1.863,60 de novembro) pode ser examinada de forma mais segura após a citação da Ré. O expediente processual, especialmente em autos eletrônicos e com a possibilidade de resposta célere, permite que o Juízo natural analise o pleito após a resposta do Réu. A interrupção total das cobranças sem a mínima demonstração, por parte da operadora, das regras de cálculo e da aplicabilidade da coparticipação (que é permitida em tese pelo Tema 1.032 do STJ para longas internações psiquiátricas), poderia ensejar a irreversibilidade da medida, em desfavor do Art. 300, §3o, do CPC. O Autor alega que a medida é reversível, mas a suspensão imediata e total de débitos antes do contraditório impõe um ônus excessivo à Ré, que está respaldada por precedente do STJ em relação ao limite percentual de coparticipação. Portanto, a complexidade da controvérsia, que demanda a juntada do contrato completo pela Ré para análise da legalidade da cláusula, e a possibilidade de mitigação do risco mediante a regular tramitação processual, indicam a ausência do requisito de urgência extrema para a concessão liminar e integral do pedido. 3. Da Necessidade do Contraditório Em demandas onde a matéria fática e de direito contratual é intrincada, como no presente caso, que envolve a análise de divergências entre a Proposta Contratual (Doc. 09) e as alegadas Condições Gerais (cláusulas 4.15.1 e 4.15.2, conforme Doc. 13), o princípio do contraditório assume uma posição de relevo, conforme preceitua o Art. 5o, LV, da Constituição Federal. A concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera pars (sem ouvir a Ré) é medida excepcional e justificável apenas quando a citação do Réu puder tornar ineficaz a medida [300, §2o, CPC]. Neste caso, a urgência alegada (risco de interrupção do plano) está diretamente ligada à base legal da cobrança (nulidade da coparticipação de 50%). O esclarecimento sobre se a cláusula de 50% foi de fato "expressamente ajustada e informada ao consumidor" (Tema 1.032 STJ) depende intrinsecamente da manifestação da operadora e da juntada da documentação completa, a qual o Autor alega não ter. A ausência de clareza sobre o fundamento legal da cobrança (dada a contradição entre o Doc. 09 e a alegação da Ré no Doc. 13) impõe que o Juízo aguarde a apresentação da defesa e do contrato integral para formar sua convicção sobre a probabilidade do direito, evitando, assim, uma intervenção precoce que poderia configurar violação ao devido processo legal e ao direito de defesa da Ré. A instrução probatória na fase de resposta da Ré é necessária para que se possa verificar a legalidade e transparência da cláusula de coparticipação de 50% e para apurar a origem exata do excesso de cobrança de R$ 1.608,04. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, requerida na inicial, será analisada oportunamente, mas a necessidade de oitiva da Ré para o cumprimento de seu dever de informação é imperiosa antes de qualquer medida de urgência. III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, em cognição sumária, e por entender que a ausência de documentação contratual completa e a complexidade da matéria de fundo (aplicabilidade de cláusula de coparticipação de 50% em face do Art. 47 do CDC e do Tema 1.032 do STJ) demandam a instauração do contraditório e a plena instrução processual para se aferir a robustez do fumus boni iuris e do periculum in mora, este Juízo: 1. INDEFIRO o pedido de tramitação prioritária do feito formulado pelo Requerente, por não se vislumbrar, neste momento, o enquadramento estrito da enfermidade (Episódio Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos – CID-10: F33.2) no rol taxativo do Art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, conforme exigido pelo Art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. INDEFIRO a Tutela de Urgência de natureza antecipada (liminar) pleiteada no item III do rol de pedidos (fl. 73), nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil. A suspensão integral das cobranças (que envolvem a coparticipação integral e o valor excedente já pago, conforme Doc. 11 e Doc. 14) não se mostra adequada inaudita altera pars, haja vista que a probabilidade do direito requer a produção do contrato completo pela Requerida, e o perigo de dano, embora presente em tese, pode ser evitado pela rápida tramitação do feito após a citação. 3. DEFIRO o pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita ao Requerente, com fundamento no Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando a Declaração de Hipossuficiência (Doc. 06) e a ausência de vínculo empregatício comprovada pela Carteira de Trabalho (Doc. 07), o que atesta a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento. 4. DEFIRO a adesão ao Juízo 100% Digital, conforme solicitado. 5. Providencie a Secretaria a citação da Requerida AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para, querendo, apresentar contestação e demais provas em direito admitidas, notadamente o Contrato de Assistência Médico-Hospitalar completo, incluindo as alegadas Condições Gerais e as Cláusulas 4.15.1 e 4.15.2. Em suas razões recursais (ID 79463139), a parte agravante relata que é beneficiário do plano de saúde da agravada e que foi surpreendido com cobranças abusivas de coparticipação em percentual de 50% sobre despesas de internação psiquiátrica, embora a proposta contratual juntada aos autos previsse limite fixo de R$ 220,00 por evento. Argumenta que, além de ter quitado valores que superaram o montante reconhecido pela própria operadora (R$ 9.670,56), esta continuou a inserir cobranças indevidas, inclusive após o ajuizamento da ação, como a fatura de novembro de 2025 no valor de R$ 1.863,60, o que demonstra a reiterada prática abusiva. O agravante enfatiza sua condição de hipossuficiência e o quadro clínico grave (Episódio Depressivo Grave, CID-10 F33.2), com ideação suicida, comprovado por relatório médico, sustentando que a manutenção das cobranças compromete sua subsistência e ameaça a continuidade do tratamento psiquiátrico. Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir a juntada do contrato completo para aferir a probabilidade do direito, pois a própria operadora reconheceu administrativamente o valor devido, tornando incontroverso o excesso cobrado. Assim, alega que a plausibilidade jurídica decorre da necessidade de cessar cobranças superiores ao patamar admitido pela agravada, sem necessidade de dilação probatória. Quanto ao perigo de dano, sustenta que não se trata de mero prejuízo patrimonial, mas de risco concreto à saúde e à vida, dada a gravidade do quadro psiquiátrico e a continuidade das cobranças abusivas, que se renovam mensalmente. Por fim, rebate o fundamento da decisão quanto à necessidade de contraditório prévio, afirmando que a tutela requerida é limitada à suspensão das cobranças excedentes ao valor reconhecido pela própria operadora, medida que considera plenamente reversível e compatível com a concessão inaudita altera pars, nos termos do art. 300, §2o, do CPC. Argumenta que a reversibilidade é evidente, pois eventual procedência da tese da operadora permitiria a recomposição dos valores suspensos em faturas futuras, sem prejuízo à agravada. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender imediatamente as cobranças excedentes ao valor de R$ 9.670,56, reconhecido pela própria operadora, até o julgamento do mérito da ação originária. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Não é possível aferir, de plano, a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, pois a verificação sobre a abusividade ou não das cobranças demanda instrução probatória. Em uma análise preliminar dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo agravante, não houve reconhecimento administrativo de cobrança indevida pela operadora do plano, pois, em resposta à notificação extrajudicial (ID 79463143), a agravada informou que o custeio integral da internação é garantido apenas pelos primeiros trinta dias, e que, a partir do 31o dia, aplicar-se-ia a coparticipação de 50% sobre as despesas médico-hospitalares. O valor que o agravante alega ter sido reconhecido pela operadora agravada se refere tão somente ao período entre 15/03/2025 a 01/05/2025. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Registro, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator